Tribunal: TJPA
Processo: 0004749-70.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004749-70.2018.8.14.0032

APELANTE: RICLERSON ALVES MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0004749-70.2018.8.14.0032

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE:

RICLERSON ALVES MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

JOSÉ LUIS SIMÕES MAROJA FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS OBJETIVAS. CONSENTIMENTO NÃO DOCUMENTADO. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por RICLERSON ALVES MORAES contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com base em flagrante realizado após denúncia anônima e ingresso de policiais militares em seu domicílio. A defesa alega nulidade da prova por violação de domicílio e ausência de justificativas legais para a diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais no domicílio do apelante ocorreu de forma lícita, com base em flagrante ou consentimento válido; (ii) examinar se as provas produzidas no interior da residência são lícitas; (iii) definir se há provas válidas e suficientes para embasar a condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso no domicílio do recorrente foi realizado sem mandado judicial, com base apenas em denúncia anônima e consentimento verbal atribuído à genitora do acusado, sem qualquer documentação ou gravação comprobatória, em violação ao art. 5º, XI, da CF/88.

4.

A diligência não foi precedida de investigação formal nem respaldada por fundadas razões objetivas de flagrante delito, em desacordo com o entendimento fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280), bem como com os precedentes do STJ (HC 598.051/SP; HC 768.440/SP).

5.

A ausência de gravação audiovisual, de registro do suposto consentimento, e a inexistência de elementos probatórios independentes tornam ilícita a prova produzida no interior do domicílio e atraem a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, §1º).

6.

O Estado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade da diligência que ensejou a instauração da ação penal, sendo imperativo reconhecer a ilicitude da prova e, por consequência, a absolvição por ausência de materialidade juridicamente válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, quando não amparada por flagrante delito devidamente demonstrado ou consentimento documentado do morador.

2.

O depoimento policial desacompanhado de documentação idônea e objetiva é insuficiente para legitimar diligência invasiva em domicílio.

3.

Aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, devem ser desentranhadas as provas derivadas da diligência ilegal, impondo-se a absolvição do acusado por ausência de provas válidas da existência do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, §1º; 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016;

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023;

STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022;

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021;

STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024;

STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024;

Corte IDH, Caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina, sentença de 01.09.2020;

Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, sentença de 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0004749-70.2018.8.14.0032

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE:

RICLERSON ALVES MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

JOSÉ LUIS SIMÕES MAROJA FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação interposta por
RICLERSON ALVES MORAES
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA, o qual o condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e aplicação de majorantes, resultando em pena final de 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa (id 22617953).

Narra a denúncia que, em 5 de maio de 2018, na residência do acusado, em Monte Alegre/PA,
RICLERON ALVES MORAES
foi preso em flagrante com 07 (sete) trouxinhas de cocaína, destinadas à venda. Segundo a inicial, a ação policial foi motivada por denúncia anônima de tráfico de drogas, levando os policiais militares à casa do recorrente em busca de um indivíduo conhecido como "Thubão".

Ainda segundo a inicial, com a anuência da genitora do apelante, os policiais realizaram uma busca na residência e encontraram as drogas (2,288g de cocaína, conforme laudo de constatação) dentro da caixa d'água do vaso sanitário, caracterizando o crime de tráfico.

Após regular tramitação, sobreveio sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu.

Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, sustentando que o ingresso na residência do apelante foi ilegal, faltando consentimento expresso do morador. Ademais, questiona a validade dos depoimentos dos policiais, alegando que a condenação se baseia exclusivamente em provas testemunhais, sem suporte material suficiente para comprovar a atividade de tráfico, e pede a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do fato para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Ainda, requer a redução da pena com base na minorante do § 4º do art. 33, alegando que o recorrente é primário e não se dedica a atividades criminosas (id 22617957).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso (id 22617960).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id 27558866).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A defesa argui, preliminarmente, a
nulidade da busca domiciliar
, alegando violação dos ditames legais e constitucionais.

Analisando os autos, entendo que o pedido
merece acolhimento
, pois a prova oral colhida demonstrou que a prova obtida por meio da diligência policial questionada reveste-se de
ilicitude
. A prova oral colhida em audiência de instrução revela a existência desse vício.

Em juízo, as testemunhas policiais militares apresentaram as seguintes declarações:

·

PM Narciso Lucivaldo da Costa Torres
afirmou que receberam
múltiplas denúncias
de tráfico por parte do apelante. Em 5 de maio de 2018, localizaram o recorrente em sua residência, ocasião em que a
genitora dele supostamente autorizou a busca no imóvel
, a qual resultou na apreensão de 07 (sete) petecas de entorpecentes na caixa d'água do banheiro de um dos quartos da casa. O recorrente teria confessado, naquela oportunidade, que o material era dele;

·

PM OSCAR DA SILVA VIEIRA
também declarou que receberam denúncias anônimas de tráfico e que o apelante já era conhecido. Após localizarem o apelante na rua, por informações, chegaram à sua casa, onde a genitora teria
autorizado a busca
. Encontraram 07 (sete) trouxinhas de cocaína embaladas individualmente, prontas para venda, na caixa d'água do vaso sanitário no banheiro de um quarto. O recorrente confessou que a droga era sua.

Considerando esse acervo probatório, cumpre analisar, agora, as principais diretrizes legais e jurisprudenciais acerca da busca pessoal e do ingresso forçado em domicílio.

Segundo a disposição contida no artigo 244 do Código de Processo Penal, "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a
especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do
HC 208.240/SP
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial” (
STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, a nível internacional, pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, notadamente no julgamento do
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (
Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

De outro lado, como é sabido, o ingresso policial forçado em domicílio alheio, pontuo que o STF, no julgamento do
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
(STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do
HC 598.051/SP
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por
justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do
AgRg no HC 831911 SP
, que, nestes casos, deve haver
consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser
claro, livre de coerção e adequadamente documentado
(STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial requer
prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (
Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que a narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante revela que estas
destoaram das diretrizes legais e jurisprudenciais
abordadas acima.

É dizer, da análise da prova oral, extrai-se que o único motivo apresentado para a busca pessoal no recorrente teria se fundado em um suposto
nervosismo
por ele apresentado antes da busca e, após esta, uma
pacífica colaboração
dele com a invasão de seu domicílio para que lá fossem apreendidas mais drogas.

Essa circunstância, a meu ver, revela-se absolutamente
inverossímil
, sobretudo porque está
completamente desacompanhada de adequado detalhamento e registro idôneo nos autos
, sem falar na inexistência de outros elementos probatórios adicionais a corroborar tal versão.

Diante do cenário fático-processual, concluo que a versão acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

A bem da verdade, tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas dentro do imóvel do recorrente constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para:

·

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver
o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 10/10/2025